Tribunal: TJSP
Processo: 1001562-86.2024.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Não configuração. Parte que não se desincumbiu do ônus de demonstrar ao menos indícios de fraude na contratação, matéria esta que foi tratada expressamente no acórdão. Divergência de jurisprudência, ademais, não demonstrada. Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração efeito infringente que não lhe é

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Não configuração. Parte que não se desincumbiu do ônus de demonstrar ao menos indícios de fraude na contratação, matéria esta que foi tratada expressamente no acórdão. Divergência de jurisprudência, ademais, não demonstrada. Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração efeito infringente que não lhe é próprio. Embargos rejeitados.